Tribunal: TJSP
Processo: 2220361-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220361-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESPÓLIO DE JAIR BARBOSA DA SILVA - POR ADM PROVISÓRIA MARIA
DO SOCORRO BRAGA RODRIGUES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, e
julgaram prejudicado o agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220361-59.2019.8.26.0000 -Voto no 29967
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220361-59.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAIR BARBOSA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADA: MARIA DO SOCORRO BRAGA RODRIGUES DA SILVA
VOTO No 29967
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra
despacho que determinou a juntada de documentos.
Ausência de conteúdo decisório a ensejar o conhecimento
do recurso. Inteligência do art. 203, § 2o, do NCPC. Falta
de interesse recursal. Agravo interno prejudicado.
Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto por ESPÓLIO DE JAIR BARBOSA DA SILVA, nos autos da ação
anulatória ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, contra a r.
decisão (fl. 367 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara
Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo, Dr.
Francisco Carlos Inouye Shintate, que (a) deferiu o benefício da justiça
gratuita e (b) determinou a juntada de certidão de inventariança, no prazo
de 15 (quinze) dias.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) que a r. decisão
agravada teria condicionado a análise da tutela provisória à apresentação
de documento; (ii) o documento exigido não guardaria nexo causal com a
tutela pretendida, tampouco seria condição de procedibilidade da ação; (iii)
a certidão de óbito seria suficiente para demonstrar a verossimilhança; (iv)
a necessidade de concessão da tutela provisória consistente na suspensão
do processo no 0007677-58.2017.8.26.0011, bem como de qualquer
medida constritiva do processo no 1004820-22.2017.8.26.0011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220361-59.2019.8.26.0000 -Voto no 29967
3
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso para concessão tutela provisória requerida.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 675/676).
Dispensadas
informações
ao
Juízo
a
quo
e
apresentação de resposta ao recurso, pois não citado o Agravado.
Interposição de agravo interno (incidente
final
50000) pelo ora Agravante contra a decisão liminar de fls. 675/676.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 305.
É o relatório.
O Agravante requer a reforma da r. decisão que
determinou a juntada de certidão de inventariança, que demonstre o
ajuizamento da ação de inventário.
Segundo o art. 203, § 2o, do NCPC, decisão
interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não
se enquadre na descrição de sentença e, nesta medida, distinguem-se dos
despachos, que são atos meramente ordinatórios, com a finalidade de
impulsionar o andamento do processo:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NA
PETIÇÃO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA. NÃO-CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA DESPACHO.
1. De acordo com o art. 504 do CPC, não cabe
recurso dos despachos de mero expediente. E nos
termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, 'decisão
interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no
curso do processo, resolve questão incidente',
sendo que 'são despachos todos os demais atos do
juiz praticados no processo, de ofício ou a
requerimento da parte, a cujo respeito a lei não
estabelece outra forma'. Consoante consignado
pela Quarta Turma do STJ, nos autos do REsp
195.848/MG
(Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira,
DJ
de
18.2.2002,
p.
448),
a
diferenciação entre decisão interlocutória e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220361-59.2019.8.26.0000 -Voto no 29967
4
despacho está na existência, ou não, de conteúdo
decisório e de gravame. Enquanto os despachos
são pronunciamentos meramente ordinatórios, que
visam impulsionar o andamento do processo, sem
solucionar
controvérsia,
a
decisão
interlocutória, por sua vez, ao contrário dos
despachos, possui conteúdo decisório e causa
prejuízo às partes. (...)”
(STJ, 1a Seção, AgRg na PET na AR 4.824-RJ, Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
unânime,
j.
14.05.14, destacou-se)
Na espécie, não há conteúdo decisório que justifique o
conhecimento deste agravo de instrumento, na medida em que a r. decisão
agravada não indeferiu a tutela provisória consistente na suspensão do
processo no 0007677-58.2017.8.26.0011, bem como de qualquer medida
constritiva do processo no 1004820-22.2017.8.26.0011, mas apenas
determinou a juntada de documentos que comprovem o ajuizamento da
ação de inventário, para, então, deferir ou não a concessão da tutela
provisória requerida.
Recurso não conhecido, prejudicado o agravo interno.
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
prejudicado o agravo interno.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator